Tribunal: TJBA
Processo: 8066705-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066705-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIZ MAGALHAES NUNES e outros

Advogado(s)
:
ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: HELIO YAZBEK SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. LITISCONSÓRCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação dos executados e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios utilizando, como base de cálculo, a totalidade da condenação originária imposta a uma corré diversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da corré vencedora deve incidir sobre o valor da condenação imposta exclusivamente à construtora (outra corré) ou sobre o proveito econômico obtido no capítulo da sentença que reconheceu a prescrição do pedido em face da corretora.

III. Razões de decidir

3. A sentença originária cindiu a demanda em capítulos distintos e autônomos, havendo condenação ao pagamento de valores apenas em relação à corré construtora, enquanto o pedido em face da corré corretora foi julgado improcedente em virtude da prescrição.

4. A fixação de honorários em percentual sobre o "valor da condenação" deve ser interpretada em conformidade com o capítulo específico em que cada parte atuou, não sendo admissível utilizar a condenação de uma litisconsorte para remunerar os patronos da outra.

5. Inexistindo condenação imposta aos agravantes no capítulo referente à corretora, a base de cálculo dos honorários devidos aos advogados desta deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao montante que evitou pagar (comissão de corretagem).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em caso de litisconsórcio passivo com sentenças de capítulos autônomos, os honorários advocatícios devidos aos patronos da corré vencedora incidem sobre o respectivo proveito econômico obtido, sendo descabida a utilização do valor da condenação imposta exclusivamente à corré diversa como base de cálculo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 487, II e III, "b"; 502; 515, II; e 523, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n.° 8066705-52.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrentes
JORGE LUIZ MAGALHAES NUNES
e
GUILHERMINA MARIA BASTOS NUNES
, e como recorrido
HELIO YAZBEK SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.